Tribunal: TJBA
Processo: 0502206-14.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502206-14.2017.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDLEILA REIS DORIA SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO PLANSERV. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL IMPEDITIVA. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DE ADIN PELO TJBA. REAFIRMAÇÃO DA TESE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor de menor diagnosticado com Síndrome de Nooman, determinou o fornecimento contínuo de tratamento multidisciplinar, bem como condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A insurgência recursal restringe-se à condenação em honorários, sob alegação de vedação por normas estaduais. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade jurídica de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual, quando esta atua em juízo contra o próprio ente público, tendo em vista a existência de legislação estadual impeditiva e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, fixou entendimento vinculante no sentido de que é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra ente federativo ao qual se vincula. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantida pela Constituição Federal, afasta a tese da confusão entre credor e devedor. A legislação estadual invocada pelo recorrente não prevalece diante da superveniência de norma geral federal em sentido contrário e da declaração de inconstitucionalidade parcial proferida pelo próprio Tribunal de Justiça da Bahia na ADIN nº 8027749-69.2022.8.05.0000. A aplicação de tese firmada em repercussão geral prescinde da cláusula de reserva de plenário, conforme Súmula Vinculante nº 10. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, quando esta atua como parte vencedora, nos termos do Tema 1.002 do STF. 2. A existência de normas estaduais que vedem tal pagamento não prevalece diante da norma geral federal (LC 80/1994), da tese vinculante do STF e do julgamento de inconstitucionalidade proferido pelo TJBA em sede de controle concentrado." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §4º; 97; 134, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 85, §11; 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ); STF, Súmula Vinculante nº 10; TJBA, ADIN nº 8027749-69.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 0502206-14.2017.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça